Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712806-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DIAS SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Adeilton Dias Soares contra decisão proferida por essa Relatoria (ID 45776126) que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte. Em suas razões recursais (ID 46165389), o embargante aponta a ocorrência de omissão no decisum por não ter enfrentado de ofício questão consistente na determinação de suspensão de todos os processos que tramitem no território nacional, conforme decisão proferida pelo c. STJ na afetação do Tema repetitivo n. 1.183. Requer, portanto, o conhecimento e o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado, emprestando efeitos modificativos aos aclaratórios para deferir o pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo de instrumento, a fim de suspender os atos de constrição que se abateram sobre o imóvel objeto da discussão, por se tratar, segundo alega, de bem de família. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na hipótese, contudo, o decisum embargado não padece do vício de omissão apontado. Com efeito, a decisão recorrida enfrentou exaustivamente as matérias devolvidas no recurso de embargos de declaração anteriormente oposto, analisando todas as circunstâncias relevantes alegadas pela parte para concluir por rejeitar a irresignação. Observe-se, ademais, que a matéria acerca da determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a possibilidade de penhora de bens geradores da cobrança de taxas por associações de moradores em condomínios irregulares não foi suscitada na origem, ou seja, não foi apreciada pelo Juízo a quo, tampouco aventada nas razões do recurso de agravo de instrumento ou nos embargos de declaração rejeitados pela decisão objeto da presente irresignação. Assim, não há falar em omissão. A despeito, é certo que o c. STJ, em 14/3/2023, afetou o Tema repetitivo n. 1.183 com a seguinte tese de discussão: Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família. Colhe-se do acórdão que afetou o aludido tema ao julgamento pelo rito dos recursos repetitivos a determinação para suspensão de todos os processos que tramitem em território nacional que versem sobre a questão discutida. Na espécie, o recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante veicula a referida controvérsia, ao questionar a natureza das taxas cobradas pelo condomínio exequente na origem, se propter rem ou pessoal, para justificar a impossibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade do bem de família segundo o que dispõe o art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/1990. Desse modo, evidencia-se a necessidade de suspensão da tramitação do presente feito, até a definição de tese sobre a matéria pelo c. STJ ou a superveniência de decisão que autorize o prosseguimento do julgamento desse recurso. Quanto à suspensão do processo de origem, por certo, tal questão deve ser analisada pelo Juízo a quo, seja de ofício, seja por provocação da parte interessada, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Diante da afetação do Tema repetitivo n. 1.183 pelo c. STJ, com determinação para suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, suspendo o processamento do recurso de agravo de instrumento até a publicação do acórdão paradigma com a definição de tese com efeito vinculante que pautará o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.